Tribunal: TJMT
Processo: 1034946-40.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034946-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE YOSTAQUE DE LIMA - CPF: 074.031.001-15 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JOSE YOSTAQUE DE LIMA - CPF: 074.031.001-15 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), THIAGO MENGATTI FRANCISCO - CPF: 733.152.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR FALTA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS DEVIDA
. QUANTUM FIXADO EM R$ 6.000,00. MANUTENÇÃO.

I.

Caso em Exame
:

A presente ação
se
trata de uma Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais movida
por
JOSÉ YOSTAQUE DE LIMA
contra o
BANCO BMG S/A
, em virtude de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado.

II.

Questão em Discussão
:

2. A questão principal consiste em analisar se a instituição financeira cumpriu o ônus da prova em demonstrar a regularidade da contratação do serviço e se houve dano moral passível de indenização.

III.

Razões de Decidir
:

3.
Aplicação do CDC e inversão do ônus da prova
: Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, inciso VIII. Assim, cabia à instituição financeira comprovar a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

Falta de comprovação da regularidade da contratação
: O
BANCO BMG S/A
não conseguiu comprovar a regularidade do contrato. Embora tenha apresentado um contrato supostamente assinado pelo autor, a autenticidade das assinaturas foi questionada, e a prova pericial grafotécnica, que poderia atestar a veracidade do documento, não foi realizada devido à falta de pagamento dos honorários periciais pelo réu. Dessa forma, o ônus probatório não foi cumprido pela instituição financeira.

Reserva de margem consignável (RMC)
: Ainda que o Banco alegue que não houve desconto direto, mas apenas reserva de margem consignável (RMC), é cediço que essa modalidade de crédito implica descontos automáticos no benefício do autor, mesmo sem a utilização efetiva do cartão de crédito. O fato de o autor não ter contratado ou utilizado o serviço reforça a irregularidade dos descontos.

Restituição dos valores
: A devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, já que não houve comprovação de má-fé por
parte da instituição financeira.

Indenização por danos morais
: A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefícios previdenciários configuram dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido. O autor teve sua renda comprometida de forma indevida por contrato fraudulento, o que justifica a indenização
fixada em R$ 6.000,00, valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso, considerando o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica da instituição financeira
.

Manutenção do termo inicial dos juros
: Os juros de mora sobre a indenização devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual.

IV.

Dispositivo e Tese
:

9.
Manutenção da sentença
: A sentença recorrida foi acertada ao declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, determinar a cessação dos descontos indevidos, condenar à devolução dos valores descontados de forma simples e à indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Tese de julgamento:
“
Comprovada
a
inexistência de contratação regular e caracterizada a fraude em operação bancária, deve ser declarada a nulidade do contrato, com a restituição simples dos valores descontados indevidamente e fixada indenização por danos morais, em virtude dos prej
uízos sofridos pelo consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 85, §11; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14, §3o, II, 42, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
REsp
1143642/SP
;
TJ-MT, N.U 1011853-65.2021.8.11.0003
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de
Apelação C
ível
interposto
s
por

BANCO BMG S/A
e
JOSÉ YOSTAQUE DE LIMA
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória
de Inexistência de
Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos
Morais

movida

por
JOSÉ YOSTAQUE DE LIMA

contra o
BANCO BMG S/A
,
julgo
u
parcialmente procedentes os pedidos
formulados
na inicial
para
declarar
a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado n. 13359625 e, consequentemente,
determinar
que cessem os descontos efetuados no ben
efício previdenciário do autor
que estejam relacionados ao mencionado contrato
, bem como condenou a instituição financeira à devolução, na forma simples,
dos valores efetivamente descontados

e ao pagamento
de indenização por danos morais no valor
de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O
BANCO BMG S/A
aduz, inicialmente, que
ao contrário do que constou na
r.
sentença, não houve descontos no benefício da parte
a
pelada, mas tão somente reserva de margem fundamentado no contrato firmado en
tre as partes e autorizado pelo consumidor

n
o contrato
firmado
entre elas.

Realça que o
Apelado autorizou a inserção de rese
rva de margem (
RMC) em seu benefício,
tendo
ciência do contrato celebrado

e de todos
os seus termos,
não
havendo
qualquer dever de indenização pelo Banco Apelante
.

Sustenta que não foi realizado nenhum desconto
no benefício
do consumidor
, mas tão somente reserva de margem
consignável
, o que não pode ser confundido com descontos.

Afirma que, por não ter sido realizado nenhum desconto em sua folha de pagamento, o consumidor
não teve
qualquer prejuízo e, portanto, não há que se falar em restituição. Ainda, verbera que, caso não seja esse o entendimento, o termo inicial dos juros de mora e de correção monetária no que tange ao dano material deve ser a data da citação.

Assevera que no caso
não há como vislumbrar qualquer ocorrência de dano moral, posto que o mero transtorno suportado
não serve de base para a caracterização de nenhum elemento exógeno, objetivamente aferível
. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
arbitrado a título de da
nos morais e o termo inicial dos
juros a partir da sentença condenatória.

Com essas considerações, pleiteia a reforma da
r.
sentença, para que seja julgada totalmente
improcedente a ação.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 243236223), bem como
interpôs
Recurso de Apelação Adesivo (ID 243236224) postulando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a majoração do valor fixado a título de danos morais, sob o argumento de que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
não se mostra adequado nem proporcional.

Ademais, requereu a majoração da condenação dos honorários advocatícios que foram arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, sustentando que tal valor é insuficiente e representa desrespeito a profissão da advocacia.

O
BANCO BMG S/A
apresent
ou
contrarrazões

ao recurso adesivo
(ID
243236227
)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

JOSÉ YOSTAQUE DE LIMA ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

em face de

BANCO BMG S/A
,
alegando
que
,

ao obter extrato do Regime Geral de Previdência Social, percebeu que há algum tempo vem recebendo valor menor que o correto, em virtude do desconto mensal de R$ 52,25, sem previsão de término, referente a um cartão consignado em seu nome, cujo contrato n. 16843867, datado de 14/09/2020, foi celebrado sem sua autorização
.

Citado, o réu ofertou contestação
defendendo
a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado n. 13359625, regularmente contratado pelo autor,
afirmando que não houve descontos, mas
apenas reserva
de margem junto ao INSS em favor do consumidor.

Além disso, apresentou
cópia do contrato
supostamente assinado pelo autor e requereu a improcedência da ação.

Ao apresentar impugnação, o autor afirmou que as assinaturas apostas no documento juntado pela instituição financeira não lhes pertence
m
, tratando-se de fraude.

Após ser determinada a produção de prova pericial para averiguar a autenticidade das assinaturas do contrato colacionado, as partes apresentaram seus quesitos, porém, o BANCO BMG S/A não efetuou o
pagamento dos honorários periciais, motivo pelo qual a prova foi declarada preclusa.

Sobreveio sentença
julg
ando
parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial para declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado n. 13359625 e, consequentemente, determinar que cessem os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor que estejam relacionados ao mencionado contrato
;
bem como
condenar
a instituição financeira à devolução, na forma simples, dos valores efetivamente descontados, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contra essa sentença recorrem os Apelantes.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inciso VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Ademais,
o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que o Banco BMG S/A não se desincumbiu do ônus de
comprovar a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado
pelo autor
.

Isso porque, muito embora tenha colacionado aos autos o contrato supostamente assinado pelo consumidor,
verifica-se que a autenticidade das assinaturas foi questionada
por ele
e,
mesmo sendo
devidamente intimado para realizar o pagamento dos honorários periciais, o Banco deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento,
motivo pelo qual a prova foi declarada preclusa.

Por sua vez, o
requerente

provou os fatos constit
utivos do seu direito ao juntar o Extrato de Empréstimos Consignados, demonstrando a
contratação n.o 16843867
,
relativa a um Cartão de Crédito Consignado não contratado por ele.

Assim
,

o conjunto probatório dos
autos demonstra a fraude na contratação do
Cartão de Crédito Consignado
(RMC).

Além disso, a fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90.

Reconhecido o vício na contratação, resta
evidente o dever da instituição financeira em restituir os val
ores descontados indevidamente
.

Ainda que
o Banco BMG S/A sustente que não fora realizado
nenhum desconto
na folha de pagamento do autor, mas apenas
reserva de margem
no valor de R$ 52,50, é cediço que a reserva de margem consignável (RMC) é uma modalidade financeira que possibilita a aquisição de novos empréstimos consignados na folha de pagamento dos aposentados, sendo automaticamente
descontado
s

5% d
o salário líquido destinado ao pagamento do cartão contratado, mes
mo que o titular não o utilize.

Logo
, ainda que o autor não tenha efetivamente realizado nenhum saque ou compra com o cartão de crédito consignado, visto que tampouco sabia de sua existência, a reserva de 5% do valor líquido vinha sendo descontado de seu holerite.

C
ontudo,
ao contrário do requerido por
JOSÉ YOSTAQUE DE LIMA
, entendo que a restituição deve se dar na
forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé
, que não pode ser presumida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSINATURA FRAUDULENTA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)
Comprovados os descontos indevidos efetuados pela instituição bancária
, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada,
sob pena
de ocorrer enriquecimento sem causa, cuja repetição deve ser feita de forma simples, ante a inexistência de comprovação da má-fé.
(...)
(N.U 1011853-65.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)
(
g.n
.).

Em relação à
indenização por danos morais
, ambas as partes recorrem, sendo que o BANCO BMG S/A requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado, enquanto
JOSÉ YOSTAQUE DE LIMA
pleiteia a majoração do valor.

Incontroverso
que o
autor, em razão de
contrato fraudulento
,
sofreu descontos indevidos em seus rendimentos, o que não pode ser considerado como mero transtorno do cotidiano.

Assim, está caracterizada
a responsabilidade do réu/apelante, que não foi diligente o suficiente quando formalizou
o contrato
, o que gerou os descontos indevidos nos rendimentos
do autor/apelado
, e cobranças indevidas, configurado, portanto, o nexo causal com o prejuízo daí resultante.

Portanto, é incontroversa a
obrigação do Banco em reparar os
danos
morais, como bem delineado na sentença
.

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado no ato sentencial no montante de R$
6.000,00 (seis
mil reais
),
sopesando as circunstâncias do caso, o caráter pedagógico da medida e o potencial econômico
da instituição financeira
,
entendo estar
adequado a cumprir a finalidade de inibir a recidiva, bem como a imediata reparação do dano.

Por fim, mantenho o
termo inicial
dos
juros
fixados na sentença, qual
seja,

a data do evento danoso
(cada desconto indevido)
, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DATA DE CADA DESCONTO INDEVIDO.
DANOS MORAIS. JUROS DE MORA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA No 54 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)

3
.
O termo inicial dos juros de mora dos danos materiais morais deve incidir a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, consoante se extrai do teor da Súmula no 54 do STJ.
4. O montante indenizatório fixado pelo magistrado de primeiro grau - R$3.000,00 (três mil reais) - encontra-se conforme os parâmetros fixados na Câmara em casos semelhantes, não comportando majoração. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
(TJ-CE - AC: 02007614920228060029 Acopiara, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para
20
% (
vinte p
or cento) sobre o valor
da condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC
, restando
prejudicado
o pedido de majoração dos honorários formulado
JOSÉ YOSTAQUE DE LIMA
,
por já ter atingido seu patamar máximo.

Ante o exposto
, conheço
dos recursos interpostos
e lhe
s

NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024